Tribunal: TJSP
Processo: 1055731-67.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Utilização de bens públicos
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c obrigação de fazer – Pretensão da concessionária de energia elétrica de utilizar as faixas de domínio, sob a titularidade do DER, sem qualquer ônus financeiro, bem como afastar a cobrança da Tarifa de Exame de Projeto (TEP) – Devolução a este juízo a quem tão somente dos capítulos relativos à cobrança pelo uso da faixa de domínio e à verba honorária – Cobrança

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória c/c obrigação de fazer – Pretensão da concessionária de energia elétrica de utilizar as faixas de domínio, sob a titularidade do DER, sem qualquer ônus financeiro, bem como afastar a cobrança da Tarifa de Exame de Projeto (TEP) – Devolução a este juízo a quem tão somente dos capítulos relativos à cobrança pelo uso da faixa de domínio e à verba honorária – Cobrança indevida – Entendimento firmado em repercussão geral e em consonância com a jurisprudência do C. STJ – Não enquadramento do DER como concessionária de serviço público a autorizar a incidência do art. 11 da Lei n.o 8.987/95 - Verba honorária sucumbencial – Manutenção – Valor da causa irrisório – Arbitramento por equidade que observou o disposto no art. 85, § 8o-A, do CPC, bem como a razoabilidade e a proporcionalidade – Recurso desprovido.